Tribunal: STF
Processo: Rcl 94105
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011170-24.2024.5.15.0021.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Afirma que, “a eventual circunstância da presença do agente insalubre no ambiente ou local da prestação dos serviços, por si só, não pode induzir, direta e imediatamente a responsabilização estatal” (eDOC 1, p. 8).
Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Tribunal reclamado entendeu que, apesar da ausência de comprovação de inércia da Administração Pública, esta deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, com fundamento exclusivo no fato de a empregada ter prestado serviços em suas dependências, notadamente em condições insalubres.
Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão reclamado:

“Considerando que a ação envolve pedido de pagamento de adicional de insalubridade, compreende essa relatoria que as condenações respectivas - e os seus consectários - desafiam a imposição de responsabilidade ao ente público tomador de serviços terceirizados, independentemente da demonstração de falha na fiscalização do contrato firmado com a prestadora.
(...)
Nesse contexto, infere-se que em se tratando de pedido fundamentado no descumprimento de normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, o próprio E. Supremo Tribunal Federal, na fixação dos contornos da responsabilidade do ente público contratante, dispensa a produção de prova, pelo trabalhador, quanto à falha ou omissão da Administração Pública na fiscalização do ambiente laboral”. (eDOC 3; p. 10-11)

Ora, o mero argumento de existência de trabalho em condições insalubres não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente púbico sobre verbas trabalhistas  relacionadas a essa condição, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.
Ademais, o item 3 do Tema 1.118 trata das garantias das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, que são de responsabilidade direta da Administração Pública quando o trabalho é realizado em suas dependências, e não das verbas trabalhistas decorrentes de trabalhos dessa natureza, sobre as quais incide os itens 1 e 2 da tese firmada no julgamento do Tema 1.118.
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.225, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.7.2025 e Rcl 81.441, de minha relatoria, DJe 22.10.2025.
Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando o entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente